Tribunal: TJDFT
Processo: 0744705-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÕES E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL E DA OITIVA DO PERITO PARA ESCLARECIMENTOS NA SENTENÇA. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA NA CONTESTAÇÃO E NÃO INDEFERIDA NO SANEAMENTO. ESCLARECIMENTOS PERICIAIS SOBRE ASPECTOS FÁTICO-TÉCNICOS DISCUTIDOS EM QUESITOS COMPLEMENTARES AO LAUDO PERICIAL. NÃO APRECIAÇÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CASO SEMELHANTE ENVOLVENDO O MESMO MÉDICO REQUERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. DEMAIS RECURSOS PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas pelas partes, nos autos da ação indenizatória, contra a sentença em que foram indeferidos a petição inicial, parcialmente, e o requerimento de produção da prova testemunhal e de obtenção de esclarecimentos do perito judicial em audiência, feito pelo segundo réu, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao pedido de reparação por danos morais feito pela segunda autora, e resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores, para declaração de nulidade do termo de consentimento e condenação solidária dos réus ao pagamento da indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Na apelação do segundo réu, as questões recursais em discussão consistem na análise (i) da nulidade da sentença por cerceamento de defesa no indeferimento da produção da prova testemunhal e da oitiva do perito judicial em audiência para esclarecimentos e (ii) da ausência de sua responsabilidade civil pelos danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Realizada inicialmente apenas a admissibilidade do recurso do segundo réu, uma vez que eventual acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por ele arguida, prejudicará o exame das demais questões debatidas e a cognição dos outros recursos.
4. Na sentença, a consideração da preclusão para a produção de outras provas ignorou que o segundo requerido requereu a produção da prova testemunhal na contestação e esse requerimento de prova não foi apreciado no saneamento.
5. A impugnação à falta de resposta aos quesitos complementares deveria ter sido resolvida no exame do laudo pericial no julgamento da lide, uma vez que, na sentença, foi considerada a afirmação feita pelo perito, sem a apreciação das questões relevantes discutidas pelo segundo réu.
6. O indeferimento da produção de prova testemunhal, apenas na sentença, e a falta de convocação do perito judicial para prestar esclarecimentos, em audiência, com a finalidade de elucidação de aspectos técnicos relevantes nas respostas apresentadas aos quesitos complementares, inviabiliza ao segundo réu desincumbir-se do ônus probatório que lhe foi atribuído na inversão determinada no saneamento.
7. O acolhimento da preliminar de nulidade suscitada pelo segundo réu, para cassação da sentença, prejudica a cognição dos demais recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação do segundo réu conhecida e provida. Sentença cassada. Prejudicados os demais recursos.
Tese de julgamento:
Determinada a inversão do ônus probatório no saneamento, verifica-se o cerceamento de defesa no indeferimento, apenas na sentença, da produção da prova testemunhal requerida em contestação, e na ausência de convocação do perito para prestar esclarecimentos, em audiência, acerca de questões relevantes não elucidadas nas respostas aos quesitos complementares.